Tribunal: STF
Processo: ARE 1359349
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. BENEFÍCIO FISCAL. LEI 13.043/2014. PERCENTUAL. REGULAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICABILIDADE DO ART. 1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 NO CASO DOS AUTOS. REMESSA DESTE APELO EXTREMO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA JULGAMENTO COMO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. 



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.



    II – Ausência de óbice para aplicação do art. 1.033 do Código de Processo Civil/2015 na espécie. 



    III – Agravo regimental a que se dá parcial provimento apenas para determinar a remessa deste recurso extraordinário ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial, conforme o disposto no art. 1.033 do CPC/2015.